Tribunal: TJDFT
Processo: 0042281-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042281-86.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MOISÉS DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. LEGALIDADE. 1. O recebimento de indenização de transporte pelo militar, sem ter realizado sua efetiva transferência de domicílio, configura ato ilícito, ensejando enriquecimento sem causa em detrimento do erário, o que afasta a boa-fé. Nesse contexto, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. 2. No que concerne à prescrição, o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses vinculantes em repercussão geral: a) “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE no 669.069 - TEMA 666); b) “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE no 852.475 - TEMA 897); c) “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE no 636.886 – TEMA 899). 3. Nos casos de obrigação reconhecida em procedimento de Tomadas de Contas Especial, à luz da teoria da actio nata, o prazo prescricional quinquenal, em regra, tem início após a conclusão do procedimento, tendo em vista que apenas nesse momento é possível aferir todos os responsáveis pelo dano ao erário, a quantificação do prejuízo e a regularidade na utilização da verba pública. 4. Se, entre a conclusão do julgamento do TCDF e a data de início dos descontos dos valores indevidamente recebidos não decorreu prazo superior a 5 anos, não há que se falar em prescrição. 5. Em se tratando os juros de verba acessória, sua prescrição segue a regra prescricional da verba principal. 6. Configurada a prática de ato ilícito pelo policial militar, mostra-se legítima a aplicação de todas as sanções impostas pela Administração Pública, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nessa decisão, ante a ausência de ilegalidade no processo administrativo. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, sustentando a ocorrência de prescrição no procedimento administrativo instaurado pela Fazenda Pública do Distrito Federal; b) artigo 54, § 1o, da Lei 9.784/99, afirmando ter ocorrido a decadência para a Fazenda Pública do Distrito Federal anular ato administrativo; c) artigo 206, § 3o, inciso III, do Código Civil, argumentando a ocorrência de prescrição para a Fazenda Pública ser ressarcida de dano ao erário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TRF5 e STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 44369802). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 46510945). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, 54, § 1o, da Lei 9.784/99 e 206, § 3o, inciso III, do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, estando o pagamento da indenização de transporte condicionado à efetiva mudança de domicílio do policial militar, a não ocorrência da sua transferência ensejou a obrigação de ressarcimento ao erário distrital, visando a evitar o enriquecimento ilícito na obtenção de recursos públicos. Dentro desse contexto, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. (...) Diante disso, considerando que entre a conclusão do julgamento do TCDF e a data de início dos descontos não decorreu prazo superior a 5 anos, não há que se falar em prescrição, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida. Nesse mesmo contexto, cabe destacar que, em se tratando os juros de verba acessória, sua prescrição segue a regra prescricional da verba principal, restando improcedente a alegação de sua ocorrência no caso vertente. De mais a mais, inexiste qualquer nulidade no processo administrativo objeto desta demanda.” (ID 43648647) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e de majoração dos honorários advocatícios, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020